Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. ERRO MÉDICO E/OU ATENDIMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. TERMO FINAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. 2.1. Merece acatamento os embargos de declaração, diante da ausência de manifestação acerca da possibilidade de encerramento da pensão, caso ocorra o falecimento dos beneficiários.
3. Embargos declaratórios providos.